Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700689-60.2024.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADALTO SOARES ALBINO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADALTO SOARES ALBINO, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu o pedido de concessão de trabalho externo ao paciente (ID 57722455) Os impetrantes narram que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto. Relatam que o paciente tem 67 anos de idade, é aposentado por invalidez e não pode trabalhar em empresa privada, devido a sua incapacidade para o trabalho. Afirmam que o valor que recebe de aposentadoria não é suficiente para custear suas despesas e, em razão disso, o paciente exerce atividade laboral de forma autônoma, como vendedor ambulante de bebidas, e não possui carta de trabalho formal para apresentação ao Juízo da VEP. Aduzem que “não foi oportunizada ao apenado a chance de ser avaliado pelo setor psicossocial para exercer trabalho como autônomo, sob monitoramento eletrônico, o que é essencial para uma efetiva ressocialização do indivíduo dentro do sistema penal”. Requerem, em liminar, a suspensão da decisão que indeferiu o benefício de trabalho externo ao paciente, proferida nos autos do Processo n. 0401565- 48.2022.8.07.0015; bem como a determinação para que o paciente seja submetido à avaliação psicossocial para análise do trabalho externo autônomo. No mérito, postulam a concessão da ordem para que seja conferido efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução que será interposto pela defesa. É o relatório. Decido. Conforme relatado, os impetrantes insurgem-se contra a decisão proferida pela Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão de trabalho externo. A decisão encontra-se assim fundamentada: Os autos vieram conclusos para análise da petição de mov. 115.1, mediante a qual a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que a medida pode ser utilizada como alternativa ao encarceramento em regime semiaberto. Observo que, em decisão de 05/03/2024, este Juízo somou as penas impostas ao sentenciado no regime semiaberto, mas não determinou a expedição de mandado de prisão, considerando que o apenado poderia vir a se enquadrar nas hipóteses estabelecidas por este Juízo para a monitoração eletrônica nos processos de competência desta Vara de Execuções Penais, conforme decisão proferida no Pedido de Providências 00078913120188070015 (Processo antigo no 20180110204168). Foi determinada, portanto, a intimação da defesa para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, proposta de trabalho concreta e verossímil, bem como manifestar interesse na monitoração eletrônica (mov. 99.1). A defesa, com a petição de mov. 115.1, requereu a concessão do benefício, mas sustentou que o apenado não consegue trabalhar em empresa privada, em razão de ser aposentado por invalidez. Pleiteou fosse autorizado o seu trabalho como autônomo. O Ministério Público oficiou regularmente no feito (mov. 120.1). Relatei. Decido. O pleito deve ser indeferido. Em que pese a argumentação defensiva, observo que o apenado, aposentado por invalidez, não possui condições laborais, e, logo, não pode ser beneficiado com a autorização ao trabalho externo. Nesse cenário, ele não preenche os requisitos estabelecidos por este Juízo nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015 para a autorização da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. Colaciono, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão mencionada: "Estabeleço a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência desta Vara de Execuções Penais nas seguintes hipóteses: III- nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar." Registro, por outro lado, que o trabalho do apenado como autônomo, para além de ferir a legislação trabalhista diante da natureza de sua aposentadoria, não é suficiente para preencher o requisito supramencionado. Isso porque, para que haja sucesso no processo de acompanhamento do sentenciado no gozo do benefício do trabalho externo, é necessária a existência de relação de hierarquia entre o interno e o empregador, ausente no trabalho autônomo. A inexistência de vinculação hierárquica afasta inequivocamente qualquer possibilidade concreta de fiscalização do benefício, tanto por parte do empregador quanto por parte da autoridade pública. E, embora o benefício do trabalho externo constitua um direito do preso, que auxilia em sua ressocialização, dele também resulta o dever, imposto ao apenado, de observância das condições e das regras estabelecidas para seu usufruto, o que exige a possibilidade de fiscalização do benefício. Tal fiscalização, registre-se, inclui não somente a mera trajetória do sentenciado durante o seu labor, com o uso da tornozeleira eletrônica, mas também a sua conduta disciplinar a ser verificada pelo superior hierárquico das suas funções. Também por essas razões, portanto, não há como acolher o pleito tal como formulado. Pelo exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido. Expeçam mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. (...) De acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “trata-se, o habeas corpus, de ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção. Logo, desde que a violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar decorra de ilegalidade ou abuso de poder, o writ of habeas corpus servirá como o instrumento constitucional idôneo a proteger o ius libertatis do agente”[1]. No caso em comento, o writ não merece conhecimento, porque não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio – in casu, o agravo em execução. Nessa linha, trilha-se a jurisprudência deste e. TJDFT, verbis: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO. MONITORAÇAO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADOS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser impugnadas por meio de agravo em execução, em consonância com o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. 2. Não se admite o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 3. Rejeitada a proposta de trabalho apresentada pelo paciente e, por conseguinte, indeferido o pleito de monitoração eletrônica, mediante decisão munida de fundamentação idônea, e, decorrendo a expedição do mandado de prisão da pena cominada ao paciente e do regime inicial de cumprimento, estabelecidos em sentença condenatória transitada em julgado, não se evidencia constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder a ser reparado pela via do habeas corpus. 4. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1745923, 07300769120238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, , Relator Designado:SIMONE LUCINDO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE PRATICADA PELO INTERNO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS E TRABALHO EXTERNO. PENDÊNCIA DE APURAÇÃO DA TRANSGRESSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão do Juízo das Execuções Penais que indeferiu o pedido de restabelecimento dos benefícios externos do paciente, suspensos em razão do cometimento de falta grave ainda pendente de apuração. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta, o que não se verifica no caso presente. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1438814, 07222010720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Acrescento que não há flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada de ofício, uma vez que a decisão que indeferiu o trabalho externo está devidamente fundamentada na ausência dos requisitos para a concessão do benefício. Embora o trabalho externo constitua um direito do preso, como forma de contribuir para sua ressocialização, não se trata de direito absoluto, visto que sua concessão exige o atendimento dos requisitos legais. No caso do paciente, beneficiário de aposentadoria por invalidez, a legislação previdenciária proíbe o aposentado por invalidez de exercer qualquer atividade remunerada, seja emprego formal ou informal, sob pena de cancelamento automático do benefício previdenciário e de restituição dos valores indevidamente recebidos pelo aposentado. Nesse sentido, o art. 46 da Lei n. 8213/91 dispõe que “o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno”. Destarte, independentemente da conclusão do laudo do setor psicossocial da VEP, o benefício pleiteado pelo apenado esbarra na legislação previdenciária. Frise-se: não há manifesta ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus. Desse modo, diante da existência de recuso próprio para discutir as questões suscitadas pelos impetrantes, o habeas corpus não se presta, no presente momento, a analisar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do trabalho externo, visto que as questões em discussão devem ser analisadas por ocasião do julgamento de eventual recurso de agravo em execução a ser interposto pela Defesa do paciente. Por fim, diante da ausência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, o habeas corpus também não é meio adequado para se conferir efeito suspensivo a recurso de agravo em execução eventualmente interposto pelo apenado. Caso seja de interesse da defesa do paciente, tal efeito pode ser requerido no próprio recurso por ocasião de sua interposição. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 10 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1849.